Tribunal: TJSP
Processo: 0005449-76.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pleito de cassação da progressão, por ausente requisito subjetivo, ou conversão de julgamento em diligência, visando realização de exame criminológico. Impertinência.

Requisito subjetivo comprovado na prática. Sentenciado, reincidente, progredido ao regime semiaberto há

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pleito de cassação da progressão, por ausente requisito subjetivo, ou conversão de julgamento em diligência, visando realização de exame criminológico. Impertinência.

Requisito subjetivo comprovado na prática. Sentenciado, reincidente, progredido ao regime semiaberto há mais de três meses, sem a anotação de qualquer intercorrência no interregno, bem como no período de cumprimento em regime fechado. Ainda que pudesse haver viabilidade na medida, pela pluralidade de crimes praticados (furtos qualificados e receptações), a denotar possível periculosidade, com o próprio desenrolar do tempo, a determinação de realização de exame criminológico, até pela natureza não violenta dos delitos tratados, surgiu inconveniente, posto que demonstrada, na prática, aparente adaptação ao regime semiaberto e evolução no processo de ressocialização.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005449-76.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIANO
APARECIDO DO NASCIMENTO FAIAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005449-76.2020.8.26.0344.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: FABIANO APARECIDO DO NASCIMENTO FAIAM (Dr.
Flavio de Almeida Pontinha, Defensor Público).
Decisão: Juíza de Direito Dra. Renata Biagioni.
Comarca: Marília.
VOTO no 19.714.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pleito de cassação da progressão, por
ausente requisito subjetivo, ou conversão
de julgamento em diligência, visando
realização
de
exame
criminológico.
Impertinência.
Requisito subjetivo comprovado na prática.
Sentenciado, reincidente, progredido ao
regime semiaberto há mais de três
meses, sem a anotação de qualquer
intercorrência no interregno, bem como no
período de cumprimento em regime fechado. Ainda que pudesse haver
viabilidade na medida, pela pluralidade de
crimes praticados
(furtos
qualificados
e
receptações),
a
denotar
possível
periculosidade, com o próprio desenrolar
do tempo, a determinação de realização
de exame criminológico, até pela natureza
não violenta dos delitos tratados, surgiu
inconveniente, posto que demonstrada, na
prática, aparente adaptação ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
3
semiaberto e evolução no processo de
ressocialização.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/09) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua
digníssima Promotora de Justiça oficiante, contra a r.
decisão interlocutória proferida no curso da execução de
pena (fls. 66/68
prolatada em 17/06/2020), que houve por bem
progredir o agravado ao regime semiaberto.
Busca o agravante, nesta Instância, a
cassação da r. decisão, com afastamento da benesse
deferida, acenando, para tanto, com a ausência de
adequada comprovação do requisito de ordem subjetiva,
surgindo imperioso retorno do agravado ao regime
fechado para que, ali, seja submetido a exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
4
criminológico voltado a verificar a efetiva viabilidade da
progressão.
Contrarrazões às fls. 72/80 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 81).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 93/100).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se
de penitente, reincidente, em cumprimento de pena
privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 06 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
5
meses e 11 (onze) dias de reclusão, oriunda de seis
condenações, por prática dos delitos de quatro furtos
qualificados
e
duas
receptações.
Início
de
cumprimento de pena, em regime fechado, em
14/12/2014 e vencimento previsto para 24/06/2029, sem
registro de prática de faltas disciplinares (conforme Boletim
Informativo de fls. 12/17).
O pedido de progressão de regime foi
deferido nos seguintes termos: “VISTOS. Trata-se de pedido
de
progressão
ao
regime
semiaberto
formulado
pelo
sentenciado acima qualificado e atualmente recolhido na
Penitenciária de Álvaro de Carvalho/SP, argumentado, em
síntese, preencher os requisitos do art. 112 da Lei de
Execuções Penais. Regularmente processado, o feito está
instruído com parecer desfavorável do Ministério Público (fls.
29/32). É o Relatório. D E C I D O. O pedido é procedente. Com
o advento da Lei n. 10.792/03, a qual não apresenta quaisquer
vícios seja material ou formal a ensejar a declaração de sua
inconstitucionalidade, dando nova redação ao artigo 112 da
Lei de Execução Penal, restou dispensado prévio exame
criminológico para a concessão de progressão de regime
prisional. A Lei n.° 10.792/03 trouxe profundas mudanças na
Lei de Execução Penal. Dentre essas alterações se destaca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
6
do artigo 112, que exigia cumprimento de lapso temporal da
pena e mérito do sentenciado para concessão dos benefícios
legalmente previstos. Esse mérito era aquilatado por meio de
exames criminológicos ou pareceres das Comissões Técnicas
de Classificação. Agora, essas avaliações foram eliminadas,
bastando o cumprimento do determinado lapso temporal e o
bom comportamento carcerário. Igualmente, o exame previsto
no artigo 34 do Código Penal e artigos 5o a 9o da Lei no
7.210/84, diz respeito a procedimento administrativo visando à
classificação dos sentenciados ao “iniciar” o cumprimento da
pena. De qualquer forma, o regime semiaberto poderá ser
revogado se o reeducando não corresponder à confiança
depositada. Assim, revelando o sentenciado condições
pessoais que façam presumir sua adaptação ao novo regime
prisional e ante o que consta dos autos, não há como se evitar
a almejada progressão. Acrescenta-se que, “a gravidade dos
crimes e a extensão das penas não impedem a progressão
prisional, posto que não previstas como óbices pelo artigo 112
da Lei de Execução Penal”. (TJSP Agravo n. 225.277-3/5 -
Relator
Desembargador
BITTENCOURT
RODRIGUES).
Implementado o requisito temporal e comprovado bom
comportamento carcerário, é de deferir-se a progressão,
consoante nova redação dada ao art. 112 da LEP pela Lei n°
10.792/03. Assim, mesmo após a edição da referida Lei, a
individualização da pena continua a ser respeitada, sendo que
a conduta carcerária de cada apenado é que pautará a
concessão dos benefícios previstos em Lei. Entendimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
7
contrário vai de encontro ao intuito do instituto que visa a
beneficiar com o cumprimento da pena em regime mais
brando, o apenado que demonstre estar apto e ser merecedor
da benesse. Ademais, tratando-se de mera progressão ao
regime semiaberto, pouco menos oneroso que o regime
fechado, não se deve emprestar ao exame do caso critério
mais rigoroso, sob pena de tirar-se todo o estímulo ao
reeducando que, no regime intermediário, não será devolvido
à liberdade nem ao convívio aberto com o meio social,
afigurando-se a conveniência e justiça de conceder a
progressão desejada, no curso da qual, em sendo seu
comportamento inadequado, poderá sofrer pronta regressão.
Deve ser concedida a progressão ao regime prisional
semiaberto ao sentenciado que cumpre a fração de 1/6 da
pena e tem boa conduta, pois o importante mesmo é a
apuração da conduta prisional do condenado e a verificação
do exercício de atividades socializantes praticadas por ele,
sendo certo que, na modalidade intermediária, continuará
cumprindo a sanção mais estimulado a demonstrar aptidão
para a vida futura em sociedade que no sistema fechado. Tem-
se como requisito subjetivo à progressão de regime o bom
comportamento carcerário comprovado pelo diretor do
estabelecimento prisional (fls. 02/09). Por fim, o requisito
objetivo foi preenchido, conforme cálculo de benefícios
elaborado a fls.64. Diante da presença dos requisitos legais,
DEFIRO o pedido do sentenciado FABIANO APARECIDO DO
NASCIMENTO FAIAM, matrícula 385.833, promovendo-o ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
8
regime semiaberto. Intime-se o sentenciado do teor da
presente decisão, bem como o Diretor da unidade prisional,
sendo que este último deverá providenciar a requisição da
respectiva vaga para remoção do reeducando para o regime
intermediário. Marilia, 17 de junho de 2020.” (fls. 66/68).
O reconhecimento do implemento do
requisito objetivo não foi impugnado pelo Ministério
Público, razão pela qual é pertinente análise, aqui,
somente em relação ao mérito da progressão deferida. E,
neste aspecto, verifica-se a impertinência do pleito
ministerial.
Com efeito.
A progressão foi deferida em 17/06/2020,
ocasião em que o agravado passou a gozar o regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
9
Temerária, agora, decorridos mais de três
meses, mudança da situação do sentenciado. Apesar do
número de infrações praticadas, a denotar possível
periculosidade ou habitualidade no meio criminal, percebe-
se evolução no processo de ressocialização. Não foi
registrada qualquer intercorrência durante a expiação da
pena no regime fechado, demonstrando, em princípio,
FABIANO, aptidão para expiação da reprimenda com
menor rigor e fiscalização, concretizada, ademais, pelo
relevante interregno em que se encontra ali, não deixando
de observar que, os crimes praticados, não foram violentos
ou com grave amaça. Não se nega que, no expediente,
não foram coletados elementos, mais adequados, que
demonstrassem, de antemão, a pertinência da concessão
do benefício, o que somente poderia ser constatado,
mesmo que minimamente, com o aprofundamento da
instrução, mas é certo que todo o constatado reforça a
conclusão pela existência de evolução do processo de
ressocialização, com progressiva assimilação dos ditames
da terapêutica penal (destacando inexistência de faltas no decorrer
da execução). Ainda que fosse conveniente a submissão do
agravado às avaliações psiquiátrica e psicológica, para
aquela finalidade, exigi-la, agora, ao que parece, seria
claramente inconveniente (também tendo em mira estímulo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005449-76.2020.8.26.0344 -Voto no 19714
10
completa ressocialização), posto que demonstrado, na prática,
sua provável adaptação ao regime semiaberto (e era
justamente o que se pretenderia buscar no aprofundamento do pleito, com
exame
criminológico).
A
cautela
que
se
impunha,
legitimamente, antes da concessão do benefício, para
resguardo
da
Sociedade,
agora
não
mais
surge
imprescindível, porque, aparentemente, verificado, de
forma
excepcional,
efetivo
preparo,
diante
das
particularidades do caso, porquanto reconhecidamente
dificultosa a ressocialização no País para cumprimento da
pena em regime semiaberto.
Enfim, melhor permanecer a situação
como está, não se vislumbrando aparente risco ao
sentenciado e, principalmente, à Sociedade.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR